Tribunal: TJDFT
Processo: 0030301-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DOENÇA INCAPACITANTE INCURÁVEL. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E LEGITIMIDADE. CONCLUSÃO. RETORNO ÀS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a possibilidade de reversão aposentadoria por invalidez se o aposentado não preenche o requisito indispensável consistente na demonstração de que os motivos da aposentadora não mais subsistem (art. 25, inciso I, da Lei 8.112/1990).
2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação
3. O laudo médico confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.
4. Apelação desprovida.